Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor antecedentes mantida. Ré multirreincidente. Incremento de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Desproporção não demonstrada pela defesa técnica. Orientação do Relator pela incidência do patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal tráfico. 3a Fase. Causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas. Incidência da fração majorante de 1/6. Regime prisional fechado. Adequação. Maus antecedentes e reincidência. Condenação integralmente mantida. Recurso conhecido e desprovido.